Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-26.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – TELEFONIA E INTERNET MÓVEL – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004566-26.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL NAKAJIMA - CPF: 028.562.767-84 (RECORRENTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021